Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-26.2022.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. A omissão e contradição apontadas nos embargos de declaração não existem e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Os argumentos invocados pela parte embargante implicam nova análise das provas apresentadas, bem como do direito aplicado ao caso; todavia, tal providência é descabida por meio da via recursal eleita.
4. No caso, inobstante a autora ter indicado o recibo de ID 38117169 - Pág. 2, apto a comprovar o pagamento em 19/11/2021, ou seja, com atraso, da fatura com vencimento em 05/11/2021 (ID 38117163 - Pág. 1), não há comprovante de pagamento das faturas anteriores, a exemplo da fatura com vencimento em 05/10/2021, no valor de R$ 178,00 (ID 38117164 - Pág. 2). Vale ressaltar que o recibo de ID 38117170 - Pág. 1, que comprova o pagamento de R$ 190,33 em 05/10/2021, se refere à fatura de ID 38117165 - Pág. 1, com vencimento em 05/09/2021.
5. Dessa forma, como dito no acórdão embargado, a ausência de comprovação de que todas as faturas foram devidamente quitadas, não há que se falar em cobranças indevidas.
6. A decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.